Tribunal: TJES
Processo: 5018634-48.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Parcelamento; PAES/Parcelamento Especial
Data de julgamento: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018634-48.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CASA DO MUSICO II - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO
TRIBUTÁRIO E
PROCESSUAL CIVIL
. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA.
PARCELAMENTO
do débito
. CONFISSÃO DE DÍVIDA. DISCUSSÃO JUDICIAL SOBRE ASPECTOS JURÍDICOS DO CRÉDITO Executado
E

DO PRÓPRIO ACORDO DE PARCELAMENTO.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES
DO STJ
.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou extinta a ação anulatória de débito fiscal sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir e ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, por ter a apelante aderido a acordo de parcelamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em aferir se a confissão da dívida inibe o questionamento judicial da obrigação tributária e do próprio acordo de parcelamento, no que se refere aos seus aspectos jurídicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O STJ firmou tese, no Tema Repetitivo nº 375, de que “
A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus
aspectos jurídicos
”, uma vez que os elementos da relação jurídica tributária obrigatoriamente encontram fundamento de validade na legislação ordinária e constitucional, não podendo ser afastados por simples acordo de vontade entre as partes.

4. No caso, a parte objetiva a declaração do caráter confiscatório da multa imposta no auto de infração, além da declaração da abusividade dos juros aplicados no próprio acordo de parcelamento.

5. Ou seja, além de questionar os aspectos jurídicos da obrigação tributária, questiona especificamente o acordo de parcelamento, não sendo caso de extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária e do próprio acordo de parcelamento, no que se refere aos seus aspectos jurídicos.

_________

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 375; REsp n. 1.133.027/SP, relator Ministro Luiz Fux, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe de 16/3/2011; AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.750.237/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como relatado, cuida-se de apelação cível interposta por CASA DO MÚSICO II –
COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA.

em face da r. sentença do id 15174094 que julgou extinta a ação anulatória de débito fiscal sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir e ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, por ter a apelante aderido a acordo de parcelamento.

Em sede recursal, a apelante alega, em síntese, que a formalização de acordo de parcelamento não impede a discussão judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos, conforme jurisprudência do STJ.

Pois bem.

O STJ firmou tese (Tema Repetitivo nº 375) de que “
A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus
aspectos jurídicos
”, uma vez que os elementos da relação jurídica tributária obrigatoriamente encontram fundamento de validade na legislação ordinária e constitucional, não podendo ser afastados por simples acordo de vontade entre as partes:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. Recurso Especial representativo de controvérsia (art. 543-C, §1º, do CPC). AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM BASE EM DECLARAÇÃO EMITIDA COM ERRO DE FATO NOTICIADO AO FISCO E NÃO CORRIGIDO. VÍCIO QUE MACULA A POSTERIOR CONFISSÃO DE DÉBITOS PARA EFEITO DE PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL.

1. [...]. 3. Caso em que a Administração Tributária Municipal, ao invés de corrigir o erro de ofício, ou a pedido do administrado, como era o seu dever, optou pela lavratura de cinco autos de infração eivados de nulidade, o que forçou o contribuinte a confessar o débito e pedir parcelamento diante da necessidade premente de obtenção de certidão negativa.

4. Situação em que o vício contido nos autos de infração (erro de fato) foi transportado para a confissão de débitos feita por ocasião do pedido de parcelamento, ocasionando a invalidade da confissão.

5.
A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos
. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto, como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude). Precedentes: REsp. n. 927.097/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 8.5.2007; REsp 948.094/PE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/09/2007; REsp 947.233/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23/06/2009; REsp 1.074.186/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 17/11/2009; REsp 1.065.940/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 18/09/2008.

6. Divirjo do relator para negar provimento ao recurso especial. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008. (REsp n. 1.133.027/SP, relator Ministro Luiz Fux, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe de 16/3/2011)

No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ICMS INCIDENTE SOBRE INSUMOS UTILIZADOS EM OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. ADESÃO A PARCELAMENTO FISCAL COM CONFISSÃO DE DÍVIDA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL QUANTO AOS ASPECTOS JURÍDICOS DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. TEMA N. 375/STJ. CONTROVÉRSIA EMINENTEMENTE JURÍDICA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AFASTAMENTO DE MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. SÚMULA N. 98 DO STJ. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. [...]. 2.
Nos termos do Tema n. 375/STJ, a confissão da dívida tributária para fins de adesão a parcelamento fiscal não impede o controle judicial da obrigação tributária quanto aos seus aspectos jurídicos, sendo inviável apenas a rediscussão de aspectos fáticos, salvo quando demonstrado vício no ato de confissão.

3. Hipótese em que a parte autora ajuizou ação de repetição de indébito para discutir a legalidade da incidência do ICMS sobre insumos empregados na atividade exportadora, após a confissão e o pagamento do débito no âmbito do programa estadual de parcelamento fiscal, o que configura controvérsia estritamente jurídica.

4. [...]. 6. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de determinar o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento da ação de repetição de indébito, afastando-se a multa aplicada por embargos de declaração. (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.750.237/SC, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 19/8/2025)

No caso, infere-se da exordial (id 15173167) que a parte objetiva a declaração do caráter confiscatório da multa imposta no auto de infração, além da declaração da abusividade dos juros aplicados no próprio acordo de parcelamento, sob o fundamento de que são superiores à taxa SELIC.

Ou seja, além de questionar os aspectos jurídicos da obrigação tributária, questiona especificamente o acordo de parcelamento, não sendo caso de extinção do feito sem resolução do mérito.

Impõe, pois, a reforma da sentença.

Embora se permita em situações específicas o conhecimento em segunda instância de matérias não apreciadas pelo juízo de instância inferior, não se trata da hipótese, cujo exame em sede recursal tem o condão de configurar indevida supressão de instância.

Pelo exposto, conheço do recurso e
DOU
-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença objurgada e determinar o retorno do feito a origem para prosseguimento da ação anulatória.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)